Tribunal: TJDFT
Processo: 0715585-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS. ADIANTAMENTO MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA RÉPLICA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO REJEITADAS.
1. Admite-se a juntada de documentos novos com a réplica, desde que não seja indispensável à propositura da ação, não tenha havido má-fé na ocultação e a parte contrária tenha sido ouvida. Precedentes desta Corte e do STJ.
2. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC).
3. Incumbe aos réus/fiadores a prova dos pagamentos devidos. Na hipótese, não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores.

4. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo dos réus.